Tribunal: TJSP
Processo: 2134267-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro de vida. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição de indébito. Fase de liquidação de sentença. Cálculo da contadoria judicial homologado. Homologação mantida, pois as contas elaboradas pelo contador auxiliar do juízo estão em conformidade com o V. Acórdão liquidando. Recurso não provido.